Tribunal: TJMT
Processo: 1019861-69.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019861-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Fiança]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE),
ANTONIO DA SILVA TOMICHA (PACIENTE)
, JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN CASTILHO SEVERO - CPF: 717.225.991-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FURTO SIMPLES - PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE SEM CONDIÇÃO PARA PAGAR O VALOR FIXADO - HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ANTÔNIO DA SILVA TOMICHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de agosto de 2023, em razão da suposta prática do crime de furto, cuja custódia foi homologada na audiência de custódia realizada em dia 27 de agosto de 2023, ocasião em que teve sua liberdade provisória concedida mediante o pagamento de fiança arbitrada no importe R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além do cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão.

A impetrante sustenta que a
“decisão monetariza o cárcere e criminaliza a pobreza, já que o fato de o flagranteado não possuir condições financeiras faz com que ele fique mais tempo encarcerado do que quem possui mais condições.”

Aduz que
“prática de condicionar a soltura ao pagamento da fiança é ilegal e, a rigor, constitui crime de abuso de autoridade, na medida em que se mantém uma pessoa presa cautelarmente sem uma decisão judicial que reconheça a presença dos requisitos para tanto e, assim, decrete a prisão.”

Assim, requer a concessão de liminar, para que seja o paciente dispensado do pagamento de fiança e determinada a expedição de alvará de soltura.

O pedido de liminar foi
deferido,
pelo Des.

Luiz Ferreira Da Silva, em sede de plantão judiciário, para afastar a exigência do pagamento de fiança, id. 180261657.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando que
“determinou a expedição de alvará de soltura em favor do custodiado”
, id. 180457729.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 182814167.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja a impetrante a concessão da liberdade do paciente sem o pagamento de fiança.

Primeiramente, registro que o nome do paciente fora autuado erroneamente, de modo que deve ser corrigido para
Antônio da Silva Tomicha
.

Por outro lado, infere-se os autos que em 26 de agosto de 2023, o paciente foi preso em razão da suposta prática do crime de furto, sendo que a Autoridade Policial arbitrou fiança no valor de R$ 1.320,00 (hum mil e trezentos e vinte reais) ao flagrado, mas não houve o recolhimento do valor. Em sede de plantão judicial, o Juiz Plantonista, Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante, bem ainda concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança arbitrada no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), além de outras medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Assim, a fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada pelo Des. Luiz Ferreira Da Silva quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...) Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.

No caso em apreciação, verifica-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida em sede de liminar, porque é patente a ilegalidade no édito combatido, uma vez que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido concedida sua liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada pelo juízo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando, pois, a sua soltura condicionada à quitação da aludida obrigação.

Contudo, verifica-se que o valor da fiança estipulado na decisão reprochada ainda não foi pago pelo paciente, que, por isso, se encontra preso até o presente momento, diante da sua hipossuficiência para adimplir a referida obrigação, condição, essa, evidenciada pelo fato de ele ter declarado estar desempregado e não auferir renda. Além disso, por certo que, caso tivesse condições financeiras, certamente ainda não estaria preso.

Sendo assim, é imperativa a concessão da liberdade provisória ao paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, nos termos dos arts. 325, §1º, I, e 350 do Código de Processo Penal
.

Além disso, é cediço que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada pelo paciente, sobretudo quando não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme de infere do julgado abaixo reproduzido:

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1º, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada”. (STJ. AgRg no HC 583258 / MG).
(N.U
1012348-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA
PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20.06.2023 e publicado no DJE de
23.06.2023) Destacamos

Logo, por qualquer ângulo que se examine a decisão reprochada, é imperativo reconhecer que inexiste, na espécie, qualquer requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa ao paciente.

Posto isso:

(i) - defiro a liminar vindicada, a fim de conceder liberdade provisória a Antonio da Silva Tomicha, independentemente do pagamento da fiança, sem prejuízo das demais medidas cautelares que foram impostas a sua pessoa pela autoridade acoimada de coatora (...)”.

Dessa forma, sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023